Tribunal: STF
Processo: RHC 60637
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A DENUNCIA.
PARA QUE HAJA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA, E
NECESSARIO QUE ESTA DECORRA, "PRIMA FACIE", DE FORMA INEQUIVOCA, SEM
NECESSIDADE DE DESCER A EXAME MAIS APROFUNDADO DA PROVA, COM O QUAL
O HABEAS CORPUS E INCOMPATIVEL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.